Tribunal: TJES
Processo: 5005826-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005826-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
DES.
CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005826-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCOS RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADAS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

J
UÍZO RELATOR:
2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI – DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão de juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ao fundamento de que os rendimentos do agravante seriam suficientes para suportar os custos processuais. O agravante sustenta ser aposentado pelo INSS, com renda mensal equivalente a um salário mínimo, exercendo a atividade de pescador artesanal de forma autônoma e informal, e tendo sido beneficiário de auxílio defeso. Requer o deferimento do benefício com base na presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos juntados aos autos pelo agravante são suficientes para justificar, em sede liminar, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita com base na presunção de veracidade prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário.

A jurisprudência do TJES adota como parâmetro de hipossuficiência a percepção de renda inferior a três salários mínimos, especialmente na ausência de outros rendimentos ou patrimônio.

No caso, os documentos indicam que o agravante é aposentado com proventos equivalentes a um salário mínimo, sem vínculo empregatício registrado em CTPS e beneficiário de programas assistenciais como o auxílio defeso, o que corrobora seu estado de vulnerabilidade econômica.

Não há nos autos elementos que infirmem os documentos apresentados ou demonstrem capacidade financeira do agravante para suportar os custos do processo.

A exigência de recolhimento imediato das custas imposta na decisão agravada evidencia o periculum in mora e justifica a tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão liminar da gratuidade de justiça quando acompanhada de documentos que a corroborem e ausente prova robusta em sentido contrário.

A percepção de renda equivalente a um salário mínimo, associada à condição de trabalhador informal e beneficiário de programa assistencial, evidencia situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A exigência de recolhimento imediato de custas processuais caracteriza periculum in mora apto a justificar a concessão liminar da benesse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5009795-77.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 05.10.2023; TJES, AI 5002498-87.2020.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 17.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005826-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCOS RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADAS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

J
UÍZO RELATOR:
2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI – DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID13311980, por meio do em. Des. Carlos Simões Fonseca que deferiu a medida liminar recursal pleiteada, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à necessidade de reforma da decisão agravada.

Rememoro que o cerne da questão em análise consiste na possibilidade de concessão liminar do benefício da assistência judiciária gratuita com base nos documentos apresentados pelo agravante.

Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do art. 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação apenas às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é relativa (
iuris tantum
) e pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente, de modo que
a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais
.

In casu
, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em decisão fundamentada que atenta para os malefícios da concessão indiscriminada dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o bom funcionamento do Poder Judiciário e toma o rendimento da agravante como suficiente para arcar com as custas do processo.

Louvável a preocupação e a atitude do Magistrado
a quo
, mas ao contrário do entendimento por ele encampado, vislumbro, diante dos elementos de prova até então produzidos, o alegado estado de hipossuficiência econômica da agravante para fins de concessão da pleiteada gratuidade da justiça.

Isso porque os documentos colacionados aos autos indicam que o agravante é beneficiário da Previdência Social, na qualidade de aposentado do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, percebendo, a título de proventos mensais, valor equivalente a um salário mínimo vigente.

Ademais, o agravante acostou aos autos cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, a qual se encontra desprovida de registros formais de vínculo empregatício, circunstância que corrobora sua assertiva de que sempre exerceu, de maneira autônoma e informal, a atividade de pescador artesanal como única fonte de subsistência. Tal condição laboral é compatível com o contexto de trabalhadores tradicionais e economicamente vulneráveis, cuja inserção no mercado formal de trabalho é historicamente limitada. Acrescente-se, ainda, que o agravante comprovou ter sido beneficiário do auxílio defeso, benefício de natureza nitidamente assistencial, destinado especificamente à manutenção mínima de pescadores artesanais nos períodos de defeso – quando a pesca é proibida por questões ambientais –, o que reafirma sua situação de precariedade econômica e ausência de fonte alternativa de renda. Esses elementos, somados, atestam de forma robusta e idônea a hipossuficiência do agravante.

Referidos parâmetros são perfeitamente compatíveis com a jurisprudência deste eg. TJES para balizamento dos deferimentos da assistência judiciária gratuita, como se infere das seguintes ementas de julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOA NATURAL. PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. I - O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. II - Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento. III -
A jurisprudência pátria vem adotando o entendimento, com o qual me filio, no sentido de considerar como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos.
IV - Demonstrada a dispensa de declaração de imposto de renda, bem como, evidenciada a percepção de remuneração em torno de dois salários-mínimos, deve ser deferido o benefício à parte postulante. V - Recurso conhecido e provido. (TJES – AI 5009795-77.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Data: 05/Oct/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA SUPERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GASTOS EXPRESSIVOS A COMPROMETER A RENDA COMPROVADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Nos termos do artigo 99, caput, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, o pedido de Assistência Judiciária poderá ser formulado em qualquer fase do processo, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, quando firmada por pessoa natural, somente cabendo ao juiz indeferir o pleito mediante fundados elementos que comprovem situação fática diversa da alegada, devendo, ainda, antes de indeferir o pleito, determinar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos II –
A jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível afigura-se assente ao estabelecer como parâmetro de hipossuficiência a renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos, justificando, em hipóteses tais, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo este o mesmo parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97
. III – In casu, a renda mensal líquida do Recorrente afigura-se superior ao parâmetro utilizado para os fins de aferir a hipossuficiência financeira, totalizando renda mensal superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), somando-se à circunstância de não haver sido comprovados gatos extraordinários que revelem o decaimento de sua situação econômico-financeira, a exemplo de gastos expressivos com aquisição de gêneros de primeira necessidade imprescindíveis para a manutenção dos dependentes declarados, tais como medicações de alto custo e congêneres, que demonstrem a ausência de possibilidade de arcar com as custas do Recurso de Agravo de Instrumento. IV - Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AI 5002498-87.2020.8.08.0000 -Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data: 17/Jun/2021)

Assim, tenho que está suficientemente comprovada a incapacidade financeira do agravante de arcar com as despesas do processo originário deste recurso.

Devo ressaltar, por oportuno, que coaduno do entendimento de que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve ser precedida de muita parcimônia, mas não se pode impedir o acesso à justiça àqueles que realmente dele necessitam.

O
periculum in mora
também está demonstrado, já que o juízo
a quo
determinou, por meio da decisão recorrida, o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte agravante.

É como voto

DES. CONVOCADO ALDARYN NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.